Tribunal: STF
Processo: Rcl 71496
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Élson Vilassa dos Santos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0012011-86.2014.8.07.0006, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Relata que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Quando do julgamento do Recurso do Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto pelo Recorrente, o Conselho da Magistratura do Distrito Federal entendeu pelo não provimento do recurso sob a alegação de ausência de repercussão geral, cuja ementa encontra-se redigida com o seguinte teor, in verbis:



    (...)



    Por reputar omisso o acórdão, acima mencionado, especialmente, quanto a oposição ao julgamento virtual, com o intuído de SUSTENTAR ORALMENTE no julgamento de seu recurso de agravo interno com base no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal combinado o artigo 7º, §2º-B, inciso IV, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal 8.906/1994), foram opostos Embargos de Declaração objetivando sanar o vício apontado e, consequentemente, a obtenção do pronunciamento explícito acerca dos aludidos dispositivo legais supramencionados (vide cópia anexa). Ao julgá-los, o Conselho da Magistratura do Distrito Federal rejeitou os embargos".



    Sustenta, em síntese, que "a decisão questionada afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº. 10 deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no afastamento do disposto no §2º-B, inciso IV, do artigo 7º, da Lei Federal 8.906/1994, o qual garante ao Advogado sustentar oralmente no julgamento do agravo interno contra decisão monocrática do relator, que julga o mérito ou não conhece de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, bem como de ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária, reafirmando o princípio Constitucional que o advogado é indispensável à administração da justiça (cf. art. 133, da CF/88) e da observância ao princípio da publicidade dos julgamentos judiciais" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada assentou o descabimento de sustentação oral em sede de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc 10 , p. 4):



    “Preliminarmente, vale pontuar que, o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional.



    Nesse contexto, vale registrar que, nessa sistemática, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, havendo, inclusive, a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, convertam o julgamento para sessão presencial (artigos 2º, § 1º e 4º, inciso II, ambos da Portaria GPR 841).



    Além disso, durante a sessão, as partes poderão apresentar memoriais, que serão analisados imediatamente pelos integrantes deste Conselho (artigo 2º, § 3º, da Portaria GPR 841), não se vislumbrando, assim, qualquer prejuízo decorrente do julgamento virtual.



    Oportuno acrescentar que, da análise conjunta dos artigos 109 e 110 do RITJDFT, 3º-A da Portaria GPR 841 e 1.021 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento aos recursos constitucionais.



    Consigne-se, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “Inexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual, ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.376.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024).



    Logo, em que pese a ausência de pronunciamento expresso, inexistente previsão legal que ampare o pedido, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo fato de ter sido realizado na modalidade virtual, de modo que a rejeição da preliminar é medida que se impõe.”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente